Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717408-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WASHINGTON JUNIO SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que concedeu a WASHINGTON JUNIO SILVA DO NASCIMENTO o indulto previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, julgando extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação pelos crimes dos arts. 180, caput, 307, caput, e 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como do art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (guias 0008528-79.2018.8.07.0015, 0003800-92.2018.8.07.0015, 0013189-04.2018.8.07.0015 e 0706049-66.2022.8.07.0004 – processo n. 0014351-05.2016.8.07.0015). Preliminarmente, requer seja reconhecida, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do referido decreto presidencial e, por conseguinte, seja reformada a decisão. No mérito, alega que referido dispositivo legal deve ser interpretado juntamente com os arts. 1o a 4o e 6o, todos do mesmo decreto, conforme argumentos que apresenta. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 71525641, oficia pelo não conhecimento do recurso ou por seu desprovimento monocraticamente, devido à superação da matéria com o julgamento da ADI 7.390 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando constitucional o decreto presidencial objeto deste recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302, de 22/12/2022, espelhado na ementa in verbis: ‘Ementa. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Precedentes. Pedido improcedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302, de 22/12/2022, pelo qual o então Chefe do Poder Executivo concedeu indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos”, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja “considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”. II. Questão em discussão 2. Saber se o indulto extrapola os limites constitucionais, em especial os arts. 1o, I e II; 2o; 4o, II; 5o, caput, LIV e §§ 2o e 3o; 6o, caput; e 144 da Constituição Federal e o art. 7o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023.’ (ADI 7390, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2025 PUBLIC 20-03-2025) Extrai-se do v. acórdão que o limite de pena estabelecido no art. 5o ora combatido – máximo de 5 anos de pena privativa de liberdade – foi devidamente validado pela Corte, mormente porque a medida fora corroborada previamente por manifestação técnica do órgão competente – Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária (CNPCP), com participação da sociedade civil e da comunidade jurídica. E como bem ressaltou a il. Procuradora de Justiça oficiante nestes autos, “a decisão assentou que não há exigência constitucional de critérios fixos para sua concessão, como pena mínima cumprida ou limites abstratos, e declarou que o Decreto no 11.302/2022 não violou preceitos constitucionais ao alcançar crimes de menor gravidade.” (ID 71525641). Assim, a matéria impugnada encontra-se superada. Ante o exposto, com fulcro no art. 927, I, do CPC c/c art. 3o do CPP, e art. 89, XII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, em virtude de sua manifesta prejudicialidade. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 18:30:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator